Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737761-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: PETRONIO CORREIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão de ID 76324541 desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimado, o agravante requerer a desistência do recurso no ID 78842317. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 26 de novembro de 2025 12:54:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador